Tribunal: TJDFT
Processo: 0723139-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RENDIMENTOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I – CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por empresa credora em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada, para satisfação de dívida no valor de R$ 7.817,58, oriunda de cheque inadimplido.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Examina-se se é juridicamente admissível a mitigação da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de autorizar a penhora de rendimentos da executada, mesmo quando a verba não excede 50 salários mínimos mensais, e diante da ausência de comprovação de comprometimento da sua subsistência.
III – RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade salarial, inclusive para valores inferiores a 50 salários mínimos e para dívidas que não possuam natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. Inexistindo prova de hipossuficiência ou de encargos essenciais que demonstrem prejuízo à subsistência digna da executada, e considerando que o valor auferido mensalmente por ela (R$ 4.300,00 líquidos) permite tal constrição, revela-se proporcional e razoável a penhora de 10% dos rendimentos. A medida poderá ser revista pelo juízo da execução, em atenção à cláusula rebus sic stantibus, mediante comprovação de alteração superveniente na situação financeira da parte devedora.
IV – DISPOSITIVO E TESE: Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para determinar a penhora mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da executada, até o pagamento integral do débito.
Tese firmada: "A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC admite mitigação, mesmo para valores inferiores a 50 salários mínimos e dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e ausente comprovação de comprometimento da subsistência própria e familiar."